Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. INCREMENTO NAS NECESSIDADES DOS FILHOS ADOLESCENTES. AUMENTO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO ADEQUADA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Em que pese a alegação do alimentante de que o percentual fixado na origem a título de alimentos é desproporcional à sua atual capacidade financeira, foram acostados aos autos comprovantes objetivos quem demonstram o aumento nas suas possibilidades de prestar os alimentos. 4.1. Ademais, quanto às necessidades dos autores, constata-se que a planilha colacionada à inicial, que elucida despesas básicas a título de alimentação, vestuário, lazer, moradia, entre outras, apresenta-se compatível com as idades dos alimentandos, que hoje são adolescentes, ao contrário da época em que foram inicialmente fixados os alimentos, data em que se encontravam em tenra idade.
5. Tendo em vista que os alimentos foram fixados pela r. sentença em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor dos filhos menores, cujas necessidades são presumidas.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.